Tribunal: TJMT
Processo: 1025318-82.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025318-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM OPERAÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA CONTRADITÓRIA E OFENSA À BOA-FÉ – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O devedor ao ofertar o bem de família como garantia em alienação fiduciária renuncia à sua impenhorabilidade no momento em que assina o contrato.

Diante do princípio da boa-fé objetiva, que obriga os contraentes a agir com lealdade, não se pode permitir que o devedor tenha uma conduta contraditória oferecendo o bem em garantia e, posteriormente, vir arguir a sua impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ DA ROSA GOMES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de primavera do Leste que, na Ação de Execução por Quantia Certa em fase de Cumprimento de Sentença nº 1000193-74.2018.8.11.0037, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, indeferiu a arguição de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o nº 19.457.

Em suas razões, o agravante discorre sobre a impenhorabilidade do único imóvel que serve de moradia da família, de modo que pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para obstar a consolidação da propriedade, nos termos do parágrafo único do Art. 995 e 330 do Novo CPC.

Consigna que a dívida executada teve como finalidade empréstimo bancário, não se tratando de dívida do próprio imóvel, razão pela qual não pode se excepcionar a regra da impenhorabilidade do bem de família.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e no mérito, pugna pela reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel.

Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 189451668.

Acostaram as informações prestadas pelo Julgador
a quo,
ao Id. 190539189.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 192822168, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão cinge-se acerca das exceções elencadas no artigo 3º da Lei nº 8.009/90, ou seja, se o único bem de família oferecido em garantia fiduciária pode estar sujeito ao procedimento expropriatório.

Na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o devedor ao ofertar o bem de família como garantia em alienação fiduciária renuncia à sua impenhorabilidade no momento em que assina o contrato.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 8.009/1990. BEM DE FAMÍLIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclinou-se no sentido de que o bem de família é impenhorável, mesmo quando indicado à constrição pelo devedor.2. No entanto, verificado que as partes, mediante acordo homologado judicialmente, pactuaram o oferecimento do imóvel residencial dos executados em penhora, não se pode permitir, em razão da boa-fé que deve reger as relações jurídicas, a desconstituição da penhora, sob pena de desprestígio do próprio Poder Judiciário.3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1461301/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 23/03/2015)

In casu,
consta na Cédula de Crédito Bancário Crédito Pessoal de Id. 11306951 - da origem, que o agravante ofertou o bem imóvel, objeto de discussão, em garantia de alienação fiduciária à Cooperativa, ora agravada.

Portanto, neste caso específico se aplica a exceção à regra da impenhorabilidade do único bem de família, conforme preceitua o art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90, considerando que o princípio da boa-fé obriga os contraentes a agir com lealdade objetiva, não se podendo permitir que o devedor tenha uma conduta contraditória oferecendo o bem em garantia e, posteriormente arguindo a sua impenhorabilidade.

Assim, tem- se que o agravante ao dar o imóvel em garantia em alienação fiduciária renunciou à sua impenhorabilidade devendo, pois, ser mantida a constrição judicial.

Quanto ao bom, bem assentou o Magistrado
a quo
na decisão agravada:

[...]

Não obstante, no que diz respeito à impenhorabilidade do imóvel, extrai-se dos autos que o bem foi oferecido em garantia pelo executado, com cláusula de garantia fiduciária, o que afasta a impenhorabilidade, em razão da previsão do inciso V do artigo 3º da Lei nº 8.009/1990.

Veja-se:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

Como cediço, é pacífico em nossos tribunais o entendimento de que a oferta do único bem imóvel da entidade familiar em garantia afasta a tese de impenhorabilidade do bem de família.”

Sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE GARANTIA DE CONTRATO - CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM FAVOR DA COOPERATIVA CREDORA– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR/AVALISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – BOA – FÉ OBJETIVA - HIPÓTESE DE RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O único imóvel residencial, quando oferecido voluntariamente por seus proprietários, civilmente capazes, como garantia de alienação fiduciária em negócio de mútuo favorável a terceiros, não conta com a proteção legal de impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90. "Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais" ( REsp 1559348/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/8/2019). “A boa-fé do devedor é determinante para que possa se socorrer do favor legal, reprimindo-se quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de cobrança. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado ao oferecê-lo em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade. Assim, não se mostra razoável que depois, ante à sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para livrar o imóvel da penhora. A atitude contraria a boa-fé ínsita às relações negociais, pois equivaleria à entrega de uma garantia que o devedor, desde o início, sabia ser inexequível, esvaziando-a por completo. [...]” (STJ, 3ª Turma, REsp 1141732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 09/11/2010) A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros.” (TJ-MT 10002500320188110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024